Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701365-15.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE DE SOUZA DAMASCENO RECORRIDO: ALEXANDER BORGES SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSANE DE SOUZA DAMASCENO, parte requerida, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Oferecidas contrarrazões (ID 59485440). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 01/05/2024 (ID 59485427). A gratuidade de justiça foi indeferida, oportunidade em que foi concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento das custas e do preparo (decisão de ID 59495507). A referida decisão foi publicada no dia 07/06/2024. Verifica-se que a recorrente peticionou nos autos somente em 17/06/2024, apresentando atestado médico datado de 11/06/2024 (ID 60381811) e recolhendo as custas e o preparo no dia 17/06/2024 (IDs 60381814 e 60381815). Saliente-se que o prazo deferido é contado em horas e não em dias úteis. Não é demais ressaltar que o §4o do art. 132 do Código Civil estabelece que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Júnior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antônio Ribeiro. Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Nesse contexto, é evidente que houve a preclusão do prazo estabelecido, tendo termo o dia 10/06/2024, porquanto ainda que as guias tivessem sido adimplidas no final de semana (8 e 9 de junho), a compensação financeira seria realizada na segunda-feira, razão pela qual o termo final se estende até o dia 10. Dessa forma, o atestado médico datado de 11/06/2024 não tem o condão de prorrogar o prazo já precluído. Demais disso, "Ausente comprovação de que o patrono da parte tenha ficado impossibilitado totalmente para trabalho, bem como de substabelecer o mandato para outro advogado, no prazo legal, não há falar em devolução de prazo para pratica de atos processuais" (Acórdão 1829496, 07032129220238070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isto, verificada a deserção, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital